Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO VIA SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa no sistema PREVJUD para localização de vínculos empregatícios do devedor, sob o fundamento de que a ferramenta se destina exclusivamente a ações de natureza previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização do sistema PREVJUD para a obtenção de informações sobre vínculos empregatícios do devedor em sede de execução de título extrajudicial, com o objetivo de viabilizar eventual penhora sobre rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema PREVJUD, embora tenha sido desenvolvido para demandas previdenciárias, possibilita a consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), onde constam vínculos empregatícios e contribuições previdenciárias, sendo ferramenta útil para a localização de ativos do devedor.
4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de acesso ao PREVJUD em processos de execução, desde que esgotadas outras medidas de busca de bens, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
5. O princípio da cooperação impõe ao magistrado a adoção de medidas que favoreçam a satisfação do crédito exequendo, especialmente diante da ineficácia de diligências anteriormente realizadas para localizar bens passíveis de penhora.
6. A considerar a admissibilidade jurisprudencial de penhora de parte do salário do devedor e face ao esgotamento das medidas até então adotadas, mostra-se cabível, à luz do princípio da cooperação contido na norma processual, o deferimento de pesquisa via PREVJUD com vistas à obtenção de dados relativos a eventuais vínculos empregatícios da parte executada, de modo a ensejar efetividade ao processo executivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.